Tribunal: TJES
Processo: 5018926-34.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018926-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5018926-34.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 15610298, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor moveu ação alegando que sofreu suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Postulou pelo restabelecimento do serviço e condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA: a) DECLARAR PREJUDICADO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICO, VEZ QUE ATENDIDO NO CURSO DA LIDE; b) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ENTRE AS PARTES; c) CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR O REQUERENTE CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA
”.

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 15610306 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta inexistência de falha no serviço, uma vez que no momento da suspensão existiria um débito em aberto referente ao faturamento do mês de maio de 2023. Postula também pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização, ou pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 15610312, na qual o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que a relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo pois. Desse modo, aplicam-se ao caso os princípios e regras previstos no CDC, com a responsabilização objetiva do fornecedor e facilitação da defesa do consumidor em Juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

Embora a Recorrente alegue que existia um débito em aberto, referente à fatura de maio de 2023, apresentou somente um print (captura de tela) de sistema interno para tentar provar essa alegação. De outro lado, o histórico de faturas apresentado pelo Recorrido (id
15609421
) demonstra a inexistência do débito alegado pela Recorrente.

Desse modo, o recorrido teve êxito em comprovar a inexistência de dívidas, o que é suficiente para configurar a falha no serviço consistente na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Tal situação (suspensão indevida de serviço essencial) é suficiente para caracterizar, também, a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que não há um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Ante tais ponderações, considero que o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo sentenciante, mostra-se razoável e reflete a prática da jurisprudência observada no Poder Judiciário deste Estado para casos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)